Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-11.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-11.2018.8.14.0096
APELANTE: RENE DE SOUZA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ALEGADA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. A DECLARAÇÃO DE NULIDADE, AINDA QUE O PEDIDO NÃO CONSTE NA INICIAL, NÃO
CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA, CONTUDO, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO).
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. O Magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por alegada ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o pedido de nulidade da contratação não constava na petição inicial.

2. Arguição de nulidade da contratação temporária,
uma vez que o contrato teria ocorrido no período de 03.01.2005 à dezembro de 2016 e, tal declaração, poderia ser reconhecida de ofício pelo Magistrado de origem.

3. Como cediço, a admissão de servidores temporários sem o prévio concurso, é medida de exceção, somente se admitindo quando demonstradas a excepcionalidade e temporariedade da contratação. E, de fato,
ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, a declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública.

3. Contudo, o Apelante não
demonstrou a efetiva prestação dos serviços no período afirmado na inicial, uma vez que juntou na inicial apenas dois contracheques (um contracheque em seu nome, de janeiro de 2006 e, o outro contracheque, de outubro de 2016, está no nome de OUTRO SERVIDOR), violando o disposto no artigo
373, I do CPC/15, bem como, manifestou-se pela ausência de interesse em produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

4.
Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (período laboral). Impossibilidade de reconhecimento da nulidade do contrato e, por via de consequência, do pedido de recebimento das parcelas do FGTS. A
improcedência da Ação é medida que se impõe, não se evidenciando hipótese de inversão, uma vez que o pagamento é consequência da comprovação da prestação de serviço. Precedentes.

5. Apelação conhecida e não provida. Alteração da parte dispositiva da sentença, extinção do processo, com resolução de mérito, para que seja reconhecida a improcedência da Ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação E, ALTERAR A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 (vinte e quatro) à 31 (trinta e um) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0800166-11.2018.8.14.0096
- PJE
) interposta por RENE DE SOUZA COSTA contra o MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da Ação de cobrança c/c indenização por Danos Morais.

Consta da petição inicial
,
que o Autor

foi admitido em 03.01.2005, através de contratação temporária,

para exercer o cargo de Vigia, tendo sido afastado em dezembro de 2016. Em seus pedidos, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o pagamento do FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e, indenização por danos morais em valor a ser apurado pelo Magistrado ante a alegada rescisão ilegal.

Em seguida, após a apresentação de contestação, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Nesse sentido, não há como perseguir o direito ao depósito de FGTS ou indenização equivalente, se o servidor não produz a prova de que o contrato foi declarado nulo por ato administrativo. (...)
Por todo o exposto, ausente pressuposto processual, julgo o processo extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485-IV do CPC
. Custas e honorários advocatícios não exigíveis em decorrência da gratuidade processual deferida. Intimem-se. Se nada requerido, promova-se o arquivamento do feito. São Francisco, 19 de fevereiro de 2020.

Inconformado, o Autor alegou a necessidade de reconhecimento da nulidade da contratação temporária, independente de não haver pedido expresso na petição inicial, vez que poderia ser reconhecida de ofício pelo Magistrado de origem.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente os pedidos contidos na inicial (
FGTS dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e, indenização por danos morais em valor a ser apurado pelo Magistrado).

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há nulidade contratação temporária e, se o Apelante faz jus à percepção das parcelas do FGTS e indenização por Danos Morais, uma vez que o contrato teria ocorrido no período de 03.01.2005 à dezembro de 2016.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas. Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

E, de fato, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, a declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública
(
TJPA, 2017.01125266-07 e 2016.04253622-29).

Contudo, o Apelante não
se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a
efetiva prestação dos serviços no período afirmado na inicial
, uma vez que juntou na inicial apenas dois contracheques (um contracheque em seu nome, de janeiro de 2006 e, o outro contracheque, de outubro de 2016, está no nome de OUTRO SERVIDOR – Rosimary Martins da Silva), violando o disposto no artigo
373, I do CPC/15, bem como, manifestou-se pela ausência de interesse em produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Deste modo não tendo o Apelante demonstrado o fato constitutivo de seu direito (período laboral), não há como se reconhecer a nulidade do contrato e, por via de consequência, o pedido de recebimento das parcelas do FGTS, de modo que,
a improcedência da Ação é medida que se impõe, não se evidenciando hipótese de inversão, uma vez que o pagamento é consequência da comprovação da prestação de serviço.

Em
situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA MOVIDA POR SERVIDORA TEMPORÁRIA CONTRA O MUNICÍPIO DE CURUÁ EM FACE DO NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS PELO PERÍODO DE 1º/02/1999 A 31/12/2012.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 434 DO NCPC. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0107585-19.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE
COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APELO IMPROVIDO.

1 -
As provas colacionadas aos autos não permitem aferir, de forma inequívoca, a prestação efetiva de serviços à Administração Pública, eis que o autor apresentou somente um contracheque para comprovar suas alegações, não tendo comprovado o período trabalhado nem anexado o contrato firmado com o Município
. 2 - Apelo conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0018569-54.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/06/2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. CABE AO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CASO NÃO COMPROVADO OS FATOS QUE FUNDAM A AÇÃO
, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0023573-72.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31/01/2019). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação e, determino que conste na parte dispositiva da sentença, a extinção do processo, com resolução de mérito, vez que, em verdade, foram julgados improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2020